Tribunal: TJES
Processo: 5000134-31.2021.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000134-31.2021.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE TAVARES DE MOURA e outros
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA.
NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DOCUMENTOS INAPTOS A COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça aos Recorrentes.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Tratam os presentes autos da pretensão dos autores em obter provimento jurisdicional que condene a requerida a reativar o sinal do serviço OI TV LIVRE, o cancelamento do contrato de TV por assinatura, além da compensação pelos danos morais sofridos.

Em sede de sentença, a magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 2872785), os autores, ora Recorrentes, sustentam que demonstraram devidamente a relação de consumo, uma vez que os documentos acostados aos autos mostram que os valores que foram debitados na conta do Recorrente José Tavares do período de janeiro a julho de 2021, tendo como favorecida a própria Recorrida OI TV. Ainda, defendem que é inquestionável que a reclamação via contato telefônico, com indicação dos vários números de protocolos do atendimento, transfere ao fornecedor o ônus de comprovar que a reclamação não foi realizada ou ainda o seu teor.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise aos documentos acostados aos autos, os Recorrentes afirmam que são titulares de contrato de TV Oi Livre, tendo ficado sem o serviço por diversos dias, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, sem produzir provas aptas a demonstrar minimamente o seu direito.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Friso que nem mesmo há prova nos autos de que os requerentes, sejam, de fato, clientes da concessionária de telefonia ré. Nesse sentido, a despeito da juntada dos comprovantes de débito de id nº 8011702, 8011805 e 8011828, não é possível inferir que seja a ré a empresa favorecida pelos aludidos descontos”

Assim, pelos motivos expostos, não tendo os Recorrentes provado, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito, não há de se falar em interrupção indevida, visto que não demonstrado a relação jurídica,
in casu
, ou seja, a titularidade e contratação dos serviços.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)